Tribunal: TJES
Processo: 5003958-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003958-75.2021.8.08.0000

AGTE:

JULIO CEZAR DA CUNHA

AGDOS:

AMARILDO SANTOS PETARLI
e
OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003958-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CEZAR DA CUNHA
AGRAVADO: AMARILDO SANTOS PETARLI e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003958-75.2021.8.08.0000

AGTE: JULIO CEZAR DA SUNHA

AGDOS: AMARILDO SANTOS PETARLI
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIO CEZAR DA SUNHA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1455916, p. 03-05) através da qual o julgador
a quo
afastou o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado, determinando, todavia, o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 1455910, p. 01-09), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, conforme decisão proferida pelo Desemb. Walace Pandolpho Kiffer (ID 1475737, p. 01-08).

Desnecessária a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões, porquanto não há notícias acerca da efetivação da relação processual na origem pela
citação.
(cf. AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 23 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003958-75.2021.8.08.0000

AGTE: JULIO CEZAR DA CUNHA

AGDOS: AMARILDO SANTOS PETARLI
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIO CEZAR DA CUNHA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1455916, p. 03-05) através da qual o julgador
a quo
afastou o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado, determinando, todavia, o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 1455910, p. 01-09), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa (ID 1455916, p. 03-05):

[...] Cuidam os autos de Declaratória de Propriedade c/c Revisional de Contrato ajuizada por Julio Cezar da Cunha em face de Amarildo Santos Petarli e outros, partes devidamente qualificadas nos autos.

É sabido que o valor das custas processuais é referente a 1,5% do valor da causa.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o requerente pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entretanto, não conseguiu provas de que não possui condições de arcar com os valores objeto desta decisão, sendo somente anexado aos autos Cópia da CTPS onde o último vínculo empregatício se encerrou no ano de 2012, sendo assim um documento desatualizado.

Ademais, fora anexado aos autos a declaração de que o autor é agricultor, não possuindo renda fixa. Não havendo, neste momento, prova documental do rendimento alegado.

Além dos documentos acima demonstrados nenhum outro foi anexado aos autos, como por exemplo comprovante de despesas extraordinárias que viriam a impossibilitar a parte do pagamento destes valores, presume-se que a mesma possua condições em arcar com as custas através do parcelamento de forma menos onerosa a sua subsistência.

Além do mais, o requerente também não fez prova que possui despesas ou gastos extraordinários para que não consiga arcar com as custas do processo, deste modo, não foi apresentado como prova para que seja concedido ao autor este benefício.

Ademais, o parcelamento das custas processuais eliminará a possibilidade de afetar o sustento da parte interessada, uma vez ser ínfimo o valor das parcelas.

Disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter o postulante condições de suportar o ônus da sucumbência.

Em sendo assim, atinente ao que determina o §6o do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas do requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.

DETERMINO
o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
;

REMETAM-SE
os autos à Contadoria do juízo para os fins de emissão das guias de custas e despesas processuais, nos termos do art. 109-B do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, com a advertência de que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias do recolhimento de conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes no prazo do respectivo vencimento, seguindo o procedimento instituído no parágrafo primeiro do art. 109-A do aludido CNCGJ/ES, sob pena de cancelamento da distribuição (NCPC art. 290), sendo que na hipótese em que o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá as partes atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referencia do Tesouro Nacional – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no referido sítio do TJES; [...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, tal como afirmado pelo Desemb. Walace Pandolpho Kiffer por ocasião da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 1475737, p. 01-08), a situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente aparenta não ser capaz de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
“In casu, o ora agravante juntou fotografia do último contrato de trabalho, o qual teve termo final no ano de 2012, bem como conta de energia, luz, comprovante de pagamento de pensão alimentícia, extrato de pequena compra que fez, eis que não tem condições de fazer compra mensal, extrato de sua conta bancária, sendo o bastante para constatar que o mesmo não tem condições de arcar com as custas no atual momento”
.

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras do agravante não se afiguram favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003958-75.2021.8.08.0000

AGTE:

JULIO CEZAR DA CUNHA

AGDOS:

AMARILDO SANTOS PETARLI
e
OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.